Tribunal: TJDFT
Processo: 0738339-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738339-80.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LAYANE STHEFANE GONCALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO COMETIDO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DÚVIDA RAZOÁVEL DA AUTORIA DELITIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS VALORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em face do princípio in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe se há dúvidas razoáveis quanto à autoria do estelionato praticado mediante fraude eletrônica. 2. Não há se falar em condenação pelo delito de associação criminosa quando não evidenciadas as elementares do tipo penal, consistentes no vínculo estável e permanente entre os réus visando praticar ilícitos penais. 3. Se a prova oral, documental e as circunstâncias fáticas revelam a conduta de uma das rés de receber em sua conta bancária numerário que sabe ser de origem ilícita, redirecionando a quantia para terceiros não identificados, deve ser condenada pelo crime de receptação, independentemente de ter agido em benefício próprio ou alheio. 4. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido, para condenar a ré Layane Sthefane pelo crime de receptação. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigos 180 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, inexistir provas suficientes para a sua condenação. Defende que, ao ceder sua conta bancária, não tinha ciência de que seria efetuado qualquer transação ilícita, acreditando-se tratar do uma operação de empréstimo. Requer a absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada ofensa ao artigos 180 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese, as conversas travadas entre a vítima e o estelionatário, bem como os extratos bancários angariados em decorrência do cumprimento de decisão judicial que autorizou a quebra de sigilo fiscal[3], assim evidenciaram: (Num. 51814962 - Pág. 1/8) (Num. 51814982 - Pág. 1/2) (Num. 51814983 - Pág. 1) (Num. 51814997 - Pág. 2/3; 8/9) (Num. 51815020 - Pág. 1) (Num. 51815021 - Pág. 3). O numerário erroneamente transferido pela lesada Olívia Rauter (R$ 6.000,00 – seis mil reais) foi creditado em conta corrente da Pessoa Jurídica Layane Manicure e Confecções (CNPJ n. 40.814.122/0001-36), movimentada pela ré Layane Sthefane[4] (dia 30/08/2021, às 14:49). O uso de conta corrente de Pessoa Jurídica sugere a pretensão de escamotear a origem dos valores em confusão financeira com receitas da atividade econômica. Depois disso, o dinheiro foi integralmente transferido por Layane Sthefane para outra conta bancária sem titularidade identificada (dia 30/08/2021, às 14:53), por falta de detalhamento da movimentação por parte da instituição financeira. O comportamento da autora Layane Sthefane, de ocultar em sua conta bancária a verba fraudulentamente obtida da ofendida Olívia Rauter e tão logo redirecionar o numerário para terceiros não identificados, com o objetivo de frustrar eventuais bloqueios judiciais, corrobora a conduta de receptação por ela praticada. Nesse aspecto, ressalto que as inconsistências nos relatos extrajudiciais e judiciais da denunciada Layane Sthefane enfraquecem sua narrativa de desconhecimento da origem espúria do montante. No caderno policial, a investigada Layane Sthefane sublinhou que “achou estranho o empréstimo de sua conta, mas a Iara Régia disse que não seria dinheiro errado”. “Chegou a receber 6 (seis) depósitos”, e “suspeitou que poderia ser golpe” (Num. 51815002 - Pág. 1). Em Juízo, a ré Layane Sthefane mudou parcialmente suas declarações. Negou conhecer a origem espúria do montante, alegando que recebeu dois depósitos em conta corrente de sua titularidade. Contudo, logo em seguida, após ser questionada pelo Ministério Público, admitiu que foram feitos seis depósitos em sua conta bancária. Não é crível supor, portanto, que a denunciada Layane Sthefane não sabia a respeito da origem ilícita do montante (proveniente de delito antecedente de fraude eletrônica), tampouco que não tinha condições de se conhecer essa condição espúria. No mínimo, não existiria motivo plausível para que os principais beneficiários não auferissem tais quantias em suas próprias contas bancárias. Somada ao estranho contexto de terceirização das verbas, a denunciada seria remunerada para receber o dinheiro ilícito. Ademais, para configuração do crime de receptação, se mostra indiferente que a autora tenha ficado, ou não, com parte da quantia fraudulentamente creditada em sua conta bancária, uma vez que o delito permite a atuação do agente em benefício financeiro próprio ou alheio. Não se cogita, assim, sobre falta de dolo na receptação ou desclassificação para a sua forma culposa. A jurisprudência entende que diante da impossibilidade de adentrar nos recônditos escaninhos do agente, o dolo ou a culpa são extraídos dos elementos externos, incumbindo a cada parte comprovar suas alegações (art. 156, CPP). Nesse passo, diante da existência de bem de fonte criminosa em poder da acusada Layane Sthefane, a produção probatória fica invertida, cabendo à denunciada demonstrar que acreditava na aquisição ou posse de forma legítima, o que não aconteceu no particular. (ID 54503791). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023